Tribunal: TJDFT
Processo: 0734645-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS E REPARADORES. TEMA 1.069 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese 1.069, determinando que o plano de saúde autorize e custeie cirurgia plástica reparadora recomendada pelo médico assistente após procedimento bariátrico nos seguintes termos: "(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”
2. O plano de saúde é obrigado a custear as cirurgias plásticas reparadoras necessárias à correção de excessos e patologias advindas da perda ponderal, não havendo tal obrigatoriedade em relação a procedimentos de cunho eminentemente estéticos.
3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de cobrir parte dos procedimentos indicados à segurada, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, com base em óbice contratual, antes de pronunciamento judicial vinculante sobre o tema, caracterize ilícito gerador de dano moral.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.